Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004557-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Incursionar em tema que não foi analisado pelo juízo a quo, em sede de agravo de instrumento, implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CEMA AEROAGRÍCOLA LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000086-28.2020.8.11.0015, ajuizada em face de LEANDRO MUSSI, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da empresa recorrente.

Para tanto, sustenta a agravante que, por meio da prova documental apresentada nos autos do processo, restaram sobejamente demonstrados os requisitos da tutela possessória em seu favor, bem como que o agravado detém a posse do bem, objeto da lide, de forma precária e viciada.

Defende que inexiste qualquer óbice ou impedimento capaz de fazer presumir que o agravado é sócio da antiga proprietária dos imóveis ou coproprietário dos bens adquiridos pela agravante e que a litigiosidade envolvendo os imóveis rurais, aventada na decisão recorrida, decorre unicamente da conduta arbitrária e ilegal do agravado, que justificou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Alega que o contrato de arrendamento agrícola firmado entre a antiga proprietária, Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., e o Agravado foi rescindido em 13 de setembro de 2016, por meio de Instrumento Particular de Rescisão de Contrato/Distrato de Arrendamento de Imóvel Rural, por comum acordo das partes, de modo que inexiste contrato de arrendamento vigente, conforme consignado na decisão de base.

Menciona que em julho de 2017 foi firmado um aditivo ao Instrumento Particular de Rescisão de Contrato/Distrato de Arrendamento de Imóvel Rural, e por meio deste instrumento, o arrendador e os arrendatários ajustaram a manutenção dos efeitos do contrato de arrendamento até o término da safra 2017/2018, quando então declararam de forma recíproca o desinteresse na continuidade em relação aos 02 (dois) últimos anos de vigência (safra 2018/2019 e 2019/2020), o que reforça a tese de que não mais vigora o arrendamento mencionado.

Afirma que, em 28 de agosto de 2019, quando a Agravante foi imitida na posse dos imóveis e deu início à preparação do solo para safra 2019/2020, não apurou qualquer ato de resistência ou manifestação contrária por parte do agravado ou de terceiros, no âmbito cível ou criminal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 35244493)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro do prazo de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Desse modo, não basta, apenas, a comprovação do efetivo exercício da posse, mas, também, que o esbulho tenha sido praticado pela parte demandada.

No caso, a agravante pretende ser reintegrada na posse de dois imóveis rurais registrados sob os números 37.089 e 55.831, no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, sob a alegação de que o agravado permanece em suas terras, apesar de existirem provas cabais da ocorrência do distrato do contrato de arrendamento firmado entre ele e a antiga proprietária do imóvel, que lhe vendeu o bem.

Ocorre que a questão acerca do distrato do arrendamento do imóvel entre a antiga proprietária e o agravado sequer foi levada a conhecimento do juízo singelo, sendo aventada apenas por ocasião da propositura deste recurso.

Com efeito, da análise dos autos do processo de origem, infere-se que aquele magistrado não teve sequer a oportunidade de proferir juízo de retratação, ante aos novos documentos colacionados nos autos, de maneira que reputa-se pendente a questão referente à ação de rescisão do contrato de arrendamento no 1011214-16.2018.8.11.0015, em trâmite perante à 2a Vara de Primavera do Leste/MT, a que fez menção o julgador singular na decisão vergastada.

Destarte, incursionar em tema que não foi analisado pelo juízo
a quo
, em sede de agravo de instrumento, implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme documentação acostada àqueles autos, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que deferiu a recuperação judicial em favor do agravado, nos autos do processo de no 1000909-32.2020.8.11.0015, deferiu liminar mantendo-o na posse da área objeto do litígio até o término do período de blindagem, em consonância com o que decidiu o Ministro João Otávio de Noronha no pedido de tutela provisória n° 2.544-MT (2020/0007287-5), que atribuiu efeito suspensivo em recurso especial, no âmbito do processo recuperacional movido pelo agravado (1001033-83.2018.8.11.0005), determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios dos bens dele até ulterior deliberação daquele relator, sendo este mais um motivo para a não concessão da medida ora pleiteada.

Desse modo, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020